Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748979-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.M.S., V. M. R. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, WILZA MARCIA FERREIRA BATALHA, RAFAEL PACELLI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.M.R. e B.M.S. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 214957071 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por elas ajuizada em desfavor de Wilza Márcia Ferreira Batalha, Rafael Pacelli e Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda., processo n. 0722376-09.2024.8.07.0007, indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos seguintes termos: Os extratos bancários colacionados aos autos demonstram expressiva movimentação financeira, sendo certo que, independentemente de se tratar ou não de valores oriundos de doação (fato não suficientemente comprovado), fato é que tais valores pertencem, em última análise, à requerente, o que afasta a sua hipossuficiência. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformadas, as autoras interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66288997), sustentam, em suma, não possuírem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Dizem ter proposto ação de indenização contra os agravados em virtude de erro médico durante o parto da menor impúbere V. Asseveram ser a mãe desempregada, ocupando-se integralmente aos cuidados da menor. Frisam ser as movimentações bancárias a partir de agosto de 2024 oriundas de doações recebidas após a divulgação de uma vaquinha online para ajudar com o tratamento da menor. Aduzem que, antes do recebimento de mencionadas doações, jamais possuiu movimentações altas em sua conta bancária. Reputam presentes todos os requisitos para a concessão da benesse às autoras, uma vez que V.M.R é menor impúbere; sua mãe se encontra desempregada; há comprovação dos gastos da menor e das movimentações bancárias das autoras; há declaração de hipossuficiência. Menciona os dispositivos do Código de Processo Civil sobre a matéria. Defendem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem: Isto posto, requer à Vossa Excelência: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente. b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela parte Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso d) Para instruir o presente Agravo, as Agravantes apresentam os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) Procuração da parte Agravante, deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve a citação e constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência; d) Decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão; f); Extratos bancários dos últimos três meses; e; g) Informa que não há citação da agravada, e a decisão é inaudita altera pars, por isso deixa de juntar contestação e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O despacho de Id 66352399 oportunizou à parte agravante a comprovação da alegada hipossuficiência no prazo de 5 dias, por meio da comprovação de eventuais rendimentos, extratos bancários e declaração de imposto de renda do genitor O.R.D.O. para a efetiva análise da alegada hipossuficiência financeira, levando em consideração o núcleo familiar. A parte recorrente acostou aos autos os documentos de Ids 66672757 e seguintes. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. No caso concreto, verifico que a autora V.M.R., ora agravante, é menor impúbere (Id 211869921 do processo de referência). Pois bem. A jurisprudência maciça desta c. 1a Turma é no sentido de que, em sendo a parte menor, a análise do pedido de justiça gratuita deve levar em conta não as condições financeiras dos genitores, mas sim da criança ou adolescente, sobre quem recai a presunção de hipossuficiência econômico-financeira em razão da tenra idade e das limitações fáticas e jurídicas que tem para promover seu próprio sustento. Nesse diapasão, colaciona julgados representativos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. Ao analisar a concessão do benefício, não se pode considerar a capacidade financeira do representante da parte. 2. O deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios, quando a parte não estava amparada pelo benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não pode ser objeto de decisão judicial proferida de ofício, mas tão-somente à requerimento da parte. 3.1. Como não há notícia de que os agravantes tenham pleiteado o benefício na ação de alimentos que deu origem ao título judicial, objeto da demanda em análise, não se pode entender que, de ofício e presumidamente, houve a sua concessão naqueles autos 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420659, 07050538020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. RECEBIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIDA. BENEFÍCIO. CONCEDIDO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Correto o pedido de gratuidade de justiça efetuado no recurso de apelação da requerente, uma vez que expressamente prevista a possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça sem a necessidade do preparo, nos termos do artigo 99 CPC. Preliminar de falta de condição objetiva de admissibilidade rejeitada. 2. Nos termos do artigo 435 CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.1. In casu, tendo em vista que se trata de certidão de nascimento recente, se encaixando na hipótese legal, recebo o documento juntado. 3. Sendo a menor impúbere a requerida da ação, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de sua representante legal. Assim, presumida a hipossuficiência da menor, necessária a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida. 4. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. 6. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades de ambos os genitores e nas necessidades da alimentanda, revelando-se proporcional e razoável a prestação alimentícia fixada na sentença. 7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 8. Preliminar de documento juntado em contrarrazões acolhida. Recursos conhecidos. No mérito, apelo da requerida parcialmente provido. Apelo do requerente não provido. Sentença parcialmente reformada (Acórdão 1340146, 07151592420208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE RENDA. PEDIDO FEITO PELA REPRESENTADA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. É legítimo o pleito do agravante, haja vista a presença de fundadas razões aptas a embasar a concessão da benesse, visto que se deve ter como parâmetro as condições financeiras do representado, ora agravante, que por sua tenra idade declarada, detém presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293968, 07369612920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 31/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No sentido acima exposto, também é o entendimento da e. 1a Câmara Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. NULIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APLICADA A CAUSA MADURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.De acordo com a norma processual vigente, nas causas que envolverem interesses de menores haverá necessariamente a intervenção do Ministério Público. 2.As nulidades processuais serão declaradas quando desrespeitado o procedimento ou forma. Mas essa declaração não ocorrerá de forma peremptória, ou seja, sempre que detectado algum vício, mas ao contrário, tendo em vista que o processo é apenas o meio de realização do direito material e somente com a decisão de mérito será possível restabelecer a paz social, qualquer anulação deverá pressupor a demonstração de prejuízo (pás nullité sans grief). Enfim, o eventual desrespeito da forma não enseja na aplicação da sanção máxima se o ato, embora vicioso, atingir sua finalidade - princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 277). 3.No caso, é preciso reconhecer o efetivo prejuízo sofrido pelo incapaz, porque foi manifesto, pois extrai-se dos autos eletrônicos que a parte interessada deixou de ser intimado para comprovar sua incapacidade econômica, na esteira do §2o do art. 99 do CPC; mas pior, ignorou-se sua própria condição de pessoa incapaz, menor impúbere, contando apenas com 03 anos e 07 meses, portador de Síndrome de Down, logo havia presunção absoluta de sua hipossuficiência econômica. 4.Embora não se possa afirmar de modo absoluto, a falta de intimação e participação do Ministério Público impediu-o de alertar o julgador do seu afastamento da lei dos ritos, no que toca à necessidade de permitir a prova da incapacidade econômica antes de indeferir a gratuidade de justiça, como também o fato do suplicante ser menor impúbere, possuir personalidade jurídica própria, que não se confundia com a dos seus genitores, logo a presunção em seu favor era absoluta. Ante o exposto, merece provimento os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para rescindir o acórdão que julgou o agravo interno. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 5.Em se tratando de menor impúbere, sua presunção de hipossuficiência econômica é absoluta, não havendo nada para negar-lhe o benefício do art. 98 do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1683982, 07070084920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vinha eu sustentando posição diversa, no sentido de não admitir o deferimento da gratuidade da justiça baseado exclusivamente na declaração de hipossuficiência econômica e na condição abstrata de criança ou adolescente ostentada pela parte. De fato, sigo entendendo que a concessão da benesse depende do sopesamento dos elementos de informação acostados aos autos, a partir dos quais, concretamente, será possível extrair a alegada escassez de recursos financeiros para arcar com as módicas custas judiciais exigidas no Distrito Federal. Entrementes, em respeito ao princípio da colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível e da c. 1a Câmara Cível, com o que reconheço a presunção de hipossuficiência da agravante V.M.R., menor impúbere, para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, considerando ser a autora/agravante V.M.R. menor impúbere; considerando encontrar-se desempregada a autora/agravante B.M.S., genitora da menor; considerando que o genitor da agravante V.M.R e esposo da agravante B.M.S. aufere salário bruto de R$ 5.534,00 (Ids 66672757, 66672758 e 66675059), sendo, portanto, inferior a cinco salários-mínimos; entendo fazer jus a parte recorrente à benesse pretendida. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DEFIRO a gratuidade de justiça às agravantes para dispensá-las do recolhimento do preparo recursal. Em o fazendo, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida, para reformar liminarmente a decisão agravada e conceder o benefício pretendido pela parte agravante. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora